Tribunal: TJDFT
Processo: 0700502-96.2023.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIALETICIDADE. REJEITADAS. BOLETO FALSO. GOLPE. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes o pedido autoral, que pleiteava a repetição de indébito ou indenização material de forma simples, e de indenização por dano moral. Alegam os autores/recorrentes que efetuaram o pagamento de uma parcela de seu financiamento junto ao SAFRA, através de boleto que ficou sabendo ser fraudado, pois constou como beneficiário terceira pessoa. Sustentam a responsabilidade da instituição, pois o contato teria sido feito supostamente por pessoa representante do recorrido e que só acreditou nas informações de pagamento porque todas as informações das parcelas lhes foram repassadas por telefone. Por sua vez, a parte requerida sustenta a manutenção da sentença, pois o fato ocorreu por culpa da vítima, portanto, ausente responsabilidade do SAFRA.

II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 52534179). Contrarrazões apresentadas (ID 52534181).

III - Na espécie, as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a rejeição da preliminar de não conhecimento suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.

IV – Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50 goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira do recorrente. Defiro a assistência judiciária. Preliminar rejeitada.

V – Na origem, alegam os autores que firmaram contrato de financiamento com o réu, que vem sendo devidamente adimplido. Afirmam que em 28/12/2021 acessaram ao site do réu no intuito de consultar a possibilidade de antecipar o pagamento de parcela do contrato; que após o acesso ao site, foram encaminhados para uma conversa com uma suposta atendente do réu via aplicativo de mensagens (WhatsApp), onde repassaram as informações solicitadas, obtiveram o desconto pretendido e efetuaram o pagamento de um boleto encaminhado, no valor de R$ 2.019,88. Posteriormente, descobriram que tal boleto se tratava de um golpe, tendo sido o valor pago para uma pessoa física desconhecida, ao invés do réu, não constando, portanto, o pagamento no sistema do réu. A parte ré alega, em linhas gerais, a ausência de conduta ilícita ou falha na prestação de serviços, a culpa exclusiva do consumidor no presente caso e a ausência de nexo causal de modo geral.

VI- A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

VII - Os autores deixaram de comprovar as alegações de que teriam feito o pagamento apenas após legítimo atendimento da ré ou de que sequer acessaram o site verdadeiro da requerida para serem redigidos para a conversa via WhatsApp.

VIII - Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros respondem solidariamente aos prejuízos causados, ainda que a relação com o consumidor seja indireta e/ou extracontratual (art 3o, 7o, parágrafo único, 18 e 25, §§ 1o e 2o, CDC), entretanto, no presente caso fica nítido, fazendo uma análise dos documentos trazidos nos autos, que o prejuízo não foi causado pela requerida, não se encaixando, dessa forma, nos artigos citados.

IX - Não há de se apontar para responsabilidade da casa bancária pelo pagamento de boleto falso, tendo em vista que, considerando os documentos apresentados nos autos, os autores certamente acessaram sítio eletrônico diferente do sítio oficial e acabaram pagando um boleto bancário sem antes tomar medidas cautelosas, ao ponto de não perceberem que o destinatário do boleto bancário não era a requerente, tampouco uma pessoa jurídica. Desse modo, clara é a culpa exclusiva dos consumidores que, de maneira descuidada, foram vítimas de estelionato, sem, entretanto, qualquer participação do banco requerido.

X - Destarte, ausente ato ilícito ou falha na prestação de serviços da requerida, clara é a ausência de causalidade para com danos materiais e morais, de modo que não seja possível acatar qualquer pedido de indenização por danos materiais ou morais contra a ré no presente caso.

XI – Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido.

XII - Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).

XIII - A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).